Tribunal: TJPA
Processo: 0909116-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909116-08.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA CARLA DE ANDRADE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANA CARLA DE ANDRADE COSTA em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora, diagnosticada com melanoma maligno metastático, alegou atraso reiterado da operadora no fornecimento do medicamento OPDIVO (nivolumabe), prescrito por médico da rede credenciada, o que comprometeria seu tratamento oncológico. Pleiteou a entrega regular do fármaco na Clínica Oncológica do Brasil – Unidade Doca, além de reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode se eximir da obrigação de fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença coberta contratualmente, sob o argumento de ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se o atraso no fornecimento do medicamento prescrito justifica a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir da autora se configura diante da mora da operadora no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de enfermidade grave, sendo legítima a imediata provocação do Poder Judiciário, independentemente de negativa formal ou exaustão da via administrativa.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito para enfermidade coberta contratualmente.

O fornecimento do medicamento OPDIVO (nivolumabe), prescrito por médico vinculado à rede credenciada e utilizado em clínica frequentemente autorizada pela própria operadora, insere-se nos limites da obrigação contratual, não se justificando a recusa ou atraso com base em cláusulas limitativas.

A conduta da operadora, ao promover atraso reiterado na entrega do medicamento essencial à continuidade do tratamento oncológico, configura falha na prestação do serviço, agravando o sofrimento da paciente e violando sua dignidade, o que justifica a condenação por danos morais.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, diante da gravidade da patologia, do impacto da conduta omissiva e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado no fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave coberta contratualmente configura falha na prestação do serviço, ainda que o fármaco não conste do rol da ANS.

A recusa ou mora na entrega de tratamento essencial, prescrito por profissional da própria rede credenciada, enseja reparação por danos morais, diante da violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

O rol de procedimentos e medicamentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar o direito à saúde do consumidor em casos de prescrição fundamentada por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.285.483/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2012; STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; TJ-SP, AC 1001244-65.2022.8.26.0360, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 25.10.2022; TJ-RJ, Apelação 0835644-70.2022.8.19.0203, Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

tendo como ora apelada
ANA CARLA DE ANDRADE COSTA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relato

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ANA CARLA DE ANDRADE COSTA
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

Em breve síntese da inicial, a autora ANA CARLA DE ANDRADE COSTA narrou ser beneficiária de plano de saúde mantido pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo sido diagnosticada com melanoma maligno metastático, situação que exigiria tratamento urgente com a utilização do medicamento OPDIVO (nivolumabe), conforme prescrição médica. Alegou que, embora o profissional responsável pelo tratamento estivesse vinculado à rede credenciada da própria operadora, a requerida vinha promovendo atrasos na entrega da medicação, comprometendo a regularidade das sessões de quimioterapia na Clínica Oncológica do Brasil – Unidade Doca. Diante disso, requereu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer, sem atrasos, os medicamentos necessários na unidade hospitalar indicada, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, diante da conduta omissiva e da gravidade do estado clínico em que se encontrava.

A sentença recorrida (id. 24995285) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipada deferida para obrigar a ré à entrega das medicações necessárias à realização das quimioterapias da autora na Clínica Oncológica do Brasil (unidade Doca), condenando ainda a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Cita-se:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial para:

1. confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida (ID: 105458875);

2. condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte ré intimada a recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais (ID 24995286), a apelante UNIMED BELÉM sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir por parte da autora, argumentando que não houve negativa formal de cobertura e que a paciente jamais ficou desassistida. Alega que o pedido de atendimento em clínica particular, não integrante da rede credenciada, não encontra respaldo contratual nem regulatório, sendo escolha pessoal da parte autora, incompatível com os limites do contrato e com a regulamentação da ANS. Argumenta, ainda, que o medicamento requerido não integra o rol da cobertura mínima obrigatória previsto pela ANS, o que, segundo seu entendimento, eximiria a operadora da obrigação de fornecimento. Ao final, requer a total reforma da sentença, sob alegação de error in judicando, sustentando que a decisão atacada viola os dispositivos legais que regem a matéria, em especial aqueles que tratam da limitação contratual e da regulação da saúde suplementar.

Por sua vez, em contrarrazões apresentadas ao ID 24995303, a parte apelada ANA CARLA DE ANDRADE COSTA aduz que é portadora de melanoma maligno metastático, tendo o tratamento sido prescrito por médico credenciado da própria rede da UNIMED. Assegura que a operadora vinha promovendo atrasos reiterados no fornecimento das medicações essenciais à continuidade de seu tratamento oncológico, o que comprometeria gravemente sua saúde e integridade física. Argumenta que o direito à saúde, consagrado constitucionalmente, deve prevalecer sobre cláusulas limitativas contratuais, ainda mais em se tratando de patologia grave e tratamento indicado por profissional competente. Destaca, por fim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à obrigação de fornecimento do tratamento prescrito e à indenização arbitrada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de interesse de agir, tal preliminar não se sustenta. Com efeito, conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou a ação diante da mora da operadora em fornecer o medicamento essencial ao tratamento da grave enfermidade que lhe acomete, a qual é reconhecida como patologia coberta pelo plano contratado. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores entende que, em se tratando de direito à saúde, não se exige prévia exaustão da via administrativa, sendo plenamente legítima a provocação imediata do Judiciário (REsp 1.285.483/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2012).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu o direito da autora, ora apelada, ao fornecimento de medicamento para tratamento oncológico (nivolumabe – OPDIVO), bem como à respectiva indenização pelo abalo moral, diante da demora na entrega da medicação por parte da operadora de saúde UNIMED BELÉM.

A sentença guerreada julgou procedente o pedido da autora, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida para obrigar a ré a proceder à entrega das medicações necessárias à realização das quimioterapias na Clínica Oncológica do Brasil, unidade Doca, bem como condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros legais e atualização monetária.

A apelante UNIMED BELÉM sustenta, em síntese, inexistência de negativa de cobertura e possibilidade de fornecimento do tratamento exclusivamente dentro da rede credenciada. Argumenta, ainda, que o medicamento requerido não estaria incluído no rol de procedimentos da ANS, não sendo possível impor-lhe obrigação de fornecimento diverso do previsto contratualmente e nas normas regulatórias aplicáveis.

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que impõe o dever de interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47) e considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de tratamento ou medicamento necessário à cura de enfermidade coberta pelo contrato, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS, por se tratar de rol meramente exemplificativo. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA . ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO . DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente . 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente . 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Ademais, os autos revelam que a autora já estava em tratamento com o médico credenciado da própria rede da UNIMED e realizava suas terapias na Clínica Oncológica do Brasil, sendo demonstrada a habitualidade desse atendimento e a existência de vínculo entre o profissional e a operadora. A alegação de que a parte pretendia atendimento fora da rede não se sustenta diante da realidade fática descrita nos autos, que aponta a clínica como integrante da estrutura autorizada pela própria ré.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a conduta omissiva da operadora, consistente na mora injustificada na entrega da medicação essencial à continuidade do tratamento quimioterápico da autora, vulnerável e acometida por doença grave, afronta a dignidade da pessoa humana e justifica a reparação. Tal entendimento está igualmente consolidado na jurisprudência pátria, como se extrai do seguinte julgado:

Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c . indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Neoplasia maligna. Prescrição médica acerca da necessidade dos medicamentos Nivolumabe (Opdivo) e Ipilimumabe (Yervoy) . Negativa fundada na alegação de que o tratamento não consta no rol da ANS. A recusa ao fornecimento de medicamentos para o tratamento da autora é abusiva. Súmula 95 do TJSP. Precedentes desta E . Corte. Dano moral configurado. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento, causando angústia e incerteza sobre a possibilidade de continuidade do tratamento de doença grave. Indenização majorada de R$10 .000,00 para R$30.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré improvido e da autora provido.(TJ-SP - AC: 10012446520228260360 SP 1001244-65.2022.8.26 .0360, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 25/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Relação de consumo. Plano de Saúde. Ação de conhecimento objetivando o Autor compelir o plano de saúde a custear o seu tratamento oncológico com os quimioterápicos denominados Ipilimumabe (Yervoy (r)) e Nivolumabe (Opdivo (r)), além da condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 . Sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada que determinou que a Ré fornecesse os medicamentos IPILIMUMABE 1mg e NIVOLUMABE 3mg, na forma prescrita pelo médico que assiste o Autor, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral. Apelação da Ré. Relação contratual existente entre as partes que está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ . Interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei nº 9.656/1998, que deve guardar consonância com as normas de proteção ao consumidor. Apelado que comprovou que é portador de melanoma acral, e, considerando a nova progressão da doença, foi solicitado pelo médico que o acompanha, o tratamento com os medicamentos indicados na inicial, devido à excelente resposta anterior do paciente, tendo ficado ressaltado que, caso ele não fosse submetido ao tratamento, corre risco de piora de sua situação oncológica, com complicações que podem levar a risco de morte. Assistência suplementar à saúde que compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença, além da recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente . Inteligência do artigo 35-F da Lei nº 9.656/1998. Prescrição de medicamentos específicos que só pode ser avaliada por profissionais especializados, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, apresentando-se manifestamente abusiva a limitação de autorização de tratamentos visando restabelecer a saúde da paciente, devendo ser afastada a interpretação restritiva e desfavorável ao consumidor. Precedentes do TJRJ e do STJ . Dever de indenizar. Dano moral configurado. Quantum indenizatório condizente com a repercussão dos fatos em discussão e com o caráter pedagógico do instituto. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ . Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08356447020228190203 2023001100510, Relator.: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 08/02/2024)

A fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em especial considerando a gravidade da patologia, a essencialidade do tratamento e a repercussão emocional provocada pela conduta da operadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2025